Tribunal: TJDFT
Processo: 0057347-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0057347-70.2010.8.07.0001 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDA: MARIA VITORIA GOMES CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL (QUINQUENAL). OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito. 2. O inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 3. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 14/08/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (14/08/2018) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo). 4. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Como o título extrajudicial que deu origem a execução diz respeito a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se, no cumprimento de sentença, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 5. Considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (14/08/2018), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 15/08/2023 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil). 6. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências necessárias, uteis e adequadas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo. Mero peticionamento em juízo, requerendo, a pesquisa de patrimônios do devedor e/ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Entendimento diverso, aliás, ensejaria a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional, sem possibilidade concreta de satisfação do crédito perseguido, em manifesto prejuízo à dinâmica ínsita ao processo executivo. 7. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, acerca da ocorrência de prescrição intercorrente. Defende que não houve qualquer inércia da sua parte, além de que não foi intimada para apresentar eventual fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp 1.605.278/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgInt no REsp 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). E ainda "Esta Corte entende não ser necessária a intimação da parte exequente, a fim de dar andamento ao feito, para o reconhecimento da prescrição intercorrente" (AgInt no AREsp 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024) Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021